Tribunal: TJBA
Processo: 8006402-65.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8006402-65.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL AGRAVADO: ANTONIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, ao fundamento de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões do apelo não impugnaram o fundamento da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após intimação pessoal do Município exequente para impulsionar o feito, permanecendo inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município atendeu ao princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente o fundamento da sentença que extinguiu o feito por abandono; (ii) estabelecer se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito autorizam o conhecimento de recurso destituído de impugnação específica; (iii) determinar se o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 afasta a aplicação do art. 485, III, do CPC na hipótese de inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O princípio da dialeticidade, consagrado na sistemática do art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito aptas a demonstrar o desacerto da conclusão adotada. 4 - A sentença extingue a execução fiscal por abandono da causa, diante da inércia do Município após intimação pessoal para informar o endereço completo do executado ou adotar providência capaz de impulsionar o feito. 5 - As razões da apelação não enfrentam o fundamento da extinção por abandono, limitando-se a sustentar tese relativa à impossibilidade de extinção por ausência de endereço do executado e à disciplina da Lei de Execução Fiscal, matéria não adotada como razão de decidir na sentença. 6 - A ausência de impugnação específica impede o exame do mérito recursal, por configurar vício de admissibilidade, não se tratando de mero formalismo sanável pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 7 - Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o suprimento da completa ausência de enfrentamento da ratio decidendi, sobretudo quando a extinção decorre de desídia processual da parte intimada. 8 - A jurisprudência do STJ e de Tribunais de Justiça estaduais reconhece que a inobservância do princípio da dialeticidade conduz ao não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade. 9 - O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se às hipóteses de suspensão da execução para fins de prescrição intercorrente, não afastando a extinção do feito por abandono da causa quando caracterizada a inércia do exequente após intimação pessoal. 10 - Não há incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e o art. 40 da LEF, pois a extinção decorre do descumprimento de determinação judicial para impulsionamento do feito, e não da ausência de localização de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. 2 - Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não suprem a ausência de impugnação específica à ratio decidendi da sentença. 3 - O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não impede a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, quando caracterizada a inércia do exequente após intimação pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 485, III e § 1º; 932, III. Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJ-PE, Apelação Cível nº 0110988-22.2021.8.17.2001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 11.12.2025; TJ-CE, AC nº 0005625-70.2013.8.06.0178, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 03.04.2023; TJ-GO, AC nº 0439000-25.2013.8.09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 15.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8006402-65.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado ANTONIO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA